Tribunal: TJDFT
Processo: 0736185-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Após o julgamento do recurso paradigma pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 1317982 (Tema 1170) houve a fixação da tese segundo a qual “é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal decidiu que os juros moratórios são efeitos continuados do ato e a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês.
3. Diante do precedente fixado os indexadores a serem aplicados no cálculo da correção monetária no caso em exame devem ser alterados.
3.1. Deve ser aplicado o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009, até o início da fluência do índice SELIC, por força da EC no 113/2021.
4. Recurso provido.